Tribunal: TJBA
Processo: 0501369-18.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501369-18.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAOLILO & VASCONCELOS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por prazo superior a trinta dias, mesmo após intimação pessoal para promover diligência processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono processual, quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte por período superior ao previsto no art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de trinta dias. A jurisprudência do STJ consolida que, após regular intimação pessoal, a inércia da parte autora autoriza o magistrado a extinguir o processo por abandono, inclusive de ofício (AgInt no REsp n. 1.828.186/AC; AgInt no REsp n. 1.957.067/RN; RMS n. 59.936/SP). No caso concreto, houve intimação pessoal da parte autora e permanência de inatividade por mais de um ano, prazo muito superior ao exigido pela norma processual, configurando abandono processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono processual exige prévia intimação pessoal do autor. A inércia da parte autora, por mais de trinta dias após a intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. É legítima a atuação ex officio do magistrado na decretação da extinção por abandono, desde que observada a intimação pessoal prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/11/2021; STJ, RMS n. 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/6/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501369-18.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, PAOLILO & VASCONCELOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11